Tribunal: TJBA
Processo: 8021135-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021135-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

APELADO: IVONEI SERRA SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO
.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência do débito referente à parcela de setembro/2020 de contrato de consórcio celebrado, determinou a emissão de boletos relativos aos meses de janeiro a maio de 2021 sem encargos moratórios e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral. O autor/apeladO alegou ter quitado a parcela questionada, apresentando comprovante de pagamento, e denunciou a indevida negativação de seu nome.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência do pagamento da parcela de setembro/2020, a legalidade da cobrança realizada pela administradora e a suspensão da emissão dos boletos subsequentes, além da legitimidade da indenização por danos morais decorrente da negativação indevida.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo a inversão do ônus da prova.
4. O comprovante de pagamento apresentado pela autora evidenciou a quitação da parcela de setembro/2020.
5. A ré não comprovou que o pagamento se referia a parcela distinta nem demonstrou duplicidade de pagamentos.
6. A suspensão da emissão de boletos e a cobrança de encargos sobre parcelas não pagas por erro da administradora violam os princípios da boa-fé objetiva e transparência.
7. A indevida negativação do nome do consumidor configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A administradora de consórcio responde por dano moral quando negativado indevidamente o nome do consumidor, por parcela regularmente quitada. 2. Configura falha na prestação do serviço a suspensão de boletos e cobrança de encargos sobre parcelas futuras motivadas por erro exclusivo do fornecedor."
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 4º, III, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385 (distinguida); Tema 710/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.
8021135-11.2023.8.05.0001
, em que é apelante
DISAL ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
e apelado
IVONEI SERRA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA